Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-48.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000831-48.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DEIVID WHOLIVER MENDES OLIVEIRA - CPF: 061.957.711-80 (RECORRIDO), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PHELIPE MOREIRA BRITTS - CPF: 019.997.891-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON PEREIRA SANTOS - CPF: 063.172.561-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS BRUNO COSTA LIMA - CPF: 060.864.391-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RENATO SANTANA - CPF: 339.736.178-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE SOUZA SANTOS - CPF: 010.775.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputada ao recorrido para posse de entorpecente para consumo pessoal, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. O recorrente sustenta a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas ou se deve ser mantida a desclassificação para posse de entorpecente para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão fundamenta-se na ausência de provas suficientes que indiquem a destinação mercantil da substância apreendida. A diversidade da droga apreendida (
16,49g de cocaína e 0,16g de maconha)
, não caracteriza, por si só, o tráfico de entorpecentes.

4. O recorrido, em ambas as fases da perseguição penal, afirmou de forma coerente e sem contradições que a droga era destinada ao consumo pessoal.

5. Os policiais militares ouvidos em juízo não apontaram elementos concretos que confirmassem a mercancia do entorpecente, limitando-se a ratificar o boletim de ocorrência, sem relatar o flagrante de venda ou entrega de drogas.

6. O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer quando a autoria ou materialidade do delito de tráfico não estiver devidamente comprovada.

7. A desclassificação para o crime de posse de entorpecente para consumo próprio é legítima quando não restar demonstrada a comercialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. CF/1988, art. 5o, LVII; Lei n 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT.
N.U 0006600-88.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Penal n.
1000831-48.2021.8.11.0055
, que desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputada na denúncia em desfavor de
DEIVID WHOLIVER MENDES OLIVEIRA
- art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - para posse de entorpecente com finalidade de consumo pessoal – art. 28, da Lei n. 11.343/2006 (id. 238828695).

O recorrente sustenta que as provas obtidas são suficientes para comprovar a autoria do tráfico de drogas pelo recorrido. Requer o provimento do recurso, para que a inicial acusatória seja julgada procedente, com a consequente condenação do recorrido nos termos da denúncia (id. 238828697).

O recorrido, em contrarrazões, refutou os argumentos do órgão acusador, postulando o não provimento do recurso (id. 238828699).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (id. 238828700).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Élio Américo opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, por entender comprovada a materialidade e autoria delitivas (id. 245176179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público pretende, em síntese, a reforma da sentença que desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputada a
DEIVID WHOLIVER MENDES OLIVEIRA, por entender comprovados os fatos descritos na
inicial acusatória,
verbis
:

[...] no dia 19 de julho de 2020, por volta das 21h, na residência localizada na Rua E, Qd 25, Lt 22, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Deivid Wholiver Mendes Oliveira
, com consciência e vontade, guardou, tinha em depósito e forneceu, ainda que gratuitamente, a 10 (dez) porções da droga pasta-base de cocaína, bem como semeou e cultivou planta que se constitua em matéria-prima para a preparação de drogas, consistente em 1 (um) unidade de cannabis sativa, conforme apreensão e laudo de constatação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de
tráfico de drogas
.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar recebeu informações da ocorrência de tráfico de drogas na residência do denunciado
Deivid Wholiver Mendes Oliveira
, localizada no Jardim Morada do Sol.

Diante dessas informações, os policiais se dirigiram até o local e lá abordaram o denunciado Deivid Wholiver, durante revista pessoal a polícia logrou êxito em encontrar em posse do denunciado 10 (dez) porções de pasta-base de cocaína, além de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, além uma porção de ácido bórico (utilizado para “virar” a droga), um prato, um rolo de plástico-filme e uma planta cannabis sativa (maconha).

No local, também foram abordados os usuários Wellington Pereira Santos, Lucas Renato Santana e Elias Bruno Costa Lima, que estavam fazendo uso das drogas fornecidas pelo denunciado Deivid Wholiver.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias e plantas apreendidas eram
drogas
, consistentes em cocaína e maconha, relacionadas como substância proibida no Brasil, restando caracterizado o
tráfico de drogas
.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público oferece
denúncia
em desfavor de
Deivid Wholiver Mendes Oliveira
como incurso no
art. 33, caput, e § 1o, inc. II da Lei 11.343/2006
[...]
(
sic
do id. 238828660). Destaques no original.

Concluída a instrução processual, o juízo singular destacou a fragilidade das provas para o fim de condenar o recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas, desclassificando a conduta imputada na exordial acusatória para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal de Tangará da Serra.

No que interessa, transcrevo parte da fundamentação adotada na sentença de primeiro grau:

[...] Finalizada a instrução processual, tenho como cabível a desclassificação do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para o tipo penal previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, segundo o qual “Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas”, assim vejamos:

A materialidade delitiva do crime de “ter em deposito” entorpecentes, para uso pessoal, restou cabalmente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão, Laudo Pericial, bem ainda pelos depoimentos prestados pelos policiais e demais testemunha em sede inquisitória e judicial.

A autoria delitiva do uso para consumo próprio, da mesma forma, restou demonstrada e recai sobre o denunciado, uma vez que em Juízo, ele afirmou que realmente guarda em deposito a substância entorpecente, bem como que a porção localizada lhe pertencia, contudo disse que era destinada para seu uso pessoal e não à prática da mercancia ilícita.

Com efeito, a Polícia recebeu informações da ocorrência de tráfico de drogas na residência do denunciado, localizada no Jardim Morada do Sol. Diante dessas informações, se dirigiram até o local e abordaram o denunciado, sendo realizada a busca pessoal, oportunidade em que foi encontrado 10 (dez) porções de pasta-base de cocaína, além de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro e uma porção de ácido bórico (utilizado para “virar” a droga), um prato, um rolo de plástico-filme e uma planta cannabis sativa (maconha).

Assim, muito embora haja indícios de que o réu possa de fato, ter cometido o delito sub judice, inexistem nos autos provas judicializadas da sua ocorrência, não devendo sua condenação ser lastreada unicamente nos depoimentos extrajudiciais dos policiais, além do mais pela mercancia de
16,49g de cocaína e 0,16g de maconha.

Assim, não vislumbro elementos suficientes para a configuração do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à medida que não constatei provas contundentes da mercancia.

Cediço nos Tribunais Superiores, entendimento segundo o qual os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem servir como único elemento a embasar o édito condenatório, frente ao óbice intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos informativos constantes do Inquérito Policial apontem a materialidade e autoria delitiva, ao magistrado cumpre formar sua convicção analisando o conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, mormente em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas investigações. [...]

Desta forma, é apropriado desclassificar a conduta de tráfico para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, até porque a dúvida quanto à traficância favorece o agente, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
.
[...]
(
sic
do id. 23882895).

Como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, é forçoso reconhecer que não é possível afirmar, com a segurança indispensável para o juízo de condenação, que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito.

Com efeito, depreende-se dos autos que, no dia
19 de julho de 2020, por volta das 21h, policiais militares receberam informações de que estaria ocorrendo o comércio de drogas na residência do recorrido, no bairro Morada do Sol, em
Tangará da Serra e se deslocaram até o local, oportunidade na qual apreenderam com
Deivid Wholiver
uma porção de aproximadamente 0,36g de pasta-base de cocaína e as demais substâncias entorpecentes na posse de usuários que se encontravam nos fundos daquela residência, descritas no laudo pericial como 16,49g de cocaína e 0,16g de maconha. Na mesma oportunidade, foi apreendido ácido bórico e uma planta de maconha.

Conquanto a diversidade do entorpecente aprendido demonstre a presença de indícios de tráfico, não se mostra suficiente para evidenciar sua destinação mercantil, se contraposta ao fato de o recorrido, nas duas fases da persecução penal, ter firmemente alegado que a posse da pasta-base seria para uso, sem contradições ou incoerências.

Da mesma forma, não se extrai do depoimento do condutor do flagrante, policial militar Alex Fernandes Nogueira da Costa, elementos suficientes para corroborar a tese acusatória, eis que o referido agente público apenas descreveu como se deu a abordagem de Deivid e dos quatro elementos que se encontravam no local da apreensão, com apetrechos destinados ao uso de entorpecentes e afirmou que não presenciou qualquer ato de comercialização ou entrega de drogas. (relatório de mídias acostado ao id. 238828692).

Já o policial militar Phelipe Moreira Britts não se recordou do recorrido, nem soube informar se já houve fato anterior envolvendo o nome dele ao tráfico de drogas ou que a sua residência fosse conhecida como ponto de comercialização, limitando-se a ratificar o boletim de ocorrência, sem conseguir dar qualquer detalhe sobre os fatos descritos na denúncia. (relatório de mídias acostado ao id. 238828692).

Nesse quadro, a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder do recorrido e de outros usuários não está comprovada, ao passo que a condição de usuário reconhecida pelo juízo singular se apresenta mais factível.

Saliente-se, ademais que, embora o delito de tráfico de drogas seja uma atividade clandestina, dispensando a prova da efetiva comercialização, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que as substâncias proscritas seriam destinadas à mercancia ilícita.

Nesse sentido é o entendimento aplicado por este Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTE COM FINALIDADE DE CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputada ao recorrido (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) para posse de entorpecente com finalidade de consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006). O Ministério Público sustenta a suficiência do conjunto probatório para a condenação por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se a prova produzida é suficiente para comprovar a prática do delito de tráfico de drogas, ou se a desclassificação para o crime de posse de entorpecente para consumo próprio deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão fundamenta-se na ausência de provas suficientes que indiquem a destinação mercantil da substância apreendida. A quantidade de droga (383,9g de maconha), embora considerável, não caracteriza, por si só, o tráfico de entorpecentes.

4. O recorrido, em ambas as fases da persecução penal, afirma de forma coerente e sem contradições que a droga era destinada ao consumo próprio.

5. Os policiais militares ouvidos em juízo não se recordaram dos fatos ou do recorrido, limitando-se a ratificar o Boletim de Ocorrência, o que não configura prova suficiente para a condenação.

6. A presunção de inocência, prevista no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, e o princípio do in dubio pro reo devem prevalecer em casos de dúvida quanto à autoria e materialidade do delito de tráfico.

7. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Mato Grosso confirmam que, sem provas robustas de comercialização, deve-se desclassificar a conduta para posse de drogas para consumo próprio (Ap no 0000781-45.2019.8.11.0108; AP N.U 0003262-46.2014.8.11.0046; AP N.U 0001897-62.2015.8.11.0032).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de provas suficientes da finalidade mercantil do entorpecente apreendido impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer quando a autoria ou materialidade do delito de tráfico não estiver devidamente comprovada.

3. A desclassificação para o crime de posse de entorpecente para consumo próprio é legítima quando não restar demonstrada a comercialização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap no 0000781-45.2019.8.11.0108, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.5.2023; TJMT, AP N.U 0003262-46.2014.8.11.0046, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 10.2.2023; TJMT, AP N.U 0001897-62.2015.8.11.0032, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 28.4.2023
. (N.U 0006600-88.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Diante do exposto, em
dissonância do parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, ratificando-se integralmente a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
1000831-48.2021.8.11.0055
, que desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputada na denúncia em desfavor de
DEIVID WHOLIVER MENDES OLIVEIRA
- art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - para posse de entorpecente com finalidade de consumo pessoal – art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025